Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-31.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008568-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANIA ALVES VIEIRA - CPF: 429.494.911-20 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008568-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1008568-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rosania Alves Vieira

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO DE BAGAGEM A SER DESPACHADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a companhia à restituição pela cobrança indevida e indeferiu o pleito indenizatório moral.

A recorrente alega ter enfrentado danos morais pelo pagamento em duplicidade para que pudesse despachar sua bagagem e pretende ser ressarcida em dobro pela cobrança objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança em duplicidade configura dano moral e se gera direito ao ressarcimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apesar da autora ter adquirido antes do embarque o serviço para despachar bagagem adicional, por falha no sistema da recorrida o serviço não foi registrado o que gerou o imbróglio no momento do embarque e a necessidade da aquisição de outro bilhete para despachar a bagagem.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No caso, não há comprovação de falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

A simples cobrança indevida sem a exposição da parte consumidora a situação vexatória ou a exposição de sua imagem, sem demonstração de prejuízo efetivo, configura mero dissabor, não sendo suficiente para ensejar indenização por danos morais.

No que tange ao ressarcimento em dobro, no caso concreto verifica-se a existência de cobrança indevida, o que nos termos da previsão do Código de Defesa do Consumidor enseja o direito ao ressarcimento em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança indevida não é capaz de ensejar danos morais
in re ipsa,
não configurando, por si só, falha na prestação de serviço nem enseja indenização por danos morais, salvo prova de prejuízo concreto.

A verificação de cobrança indevida enseja o ressarcimento em dobro.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.° 9.099/1995, artigo 42, 46 e 55. Resolução n.° 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 32, §2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008568-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1008568-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rosania Alves Vieira

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Rosania Alves Vieira
.

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
283336893)
:

julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento material, contudo para que fosse realizado da forma simples e indeferiu o pleito indenizatório moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
280301434
)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido de restituição em dobro do valor cobrado para despacho de bagagem e o reconhecimento de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 283337361)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008568-31.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1008568-31.2025.8.11.0001

Recorrente:
Rosania Alves Vieira

Recorrida:
Latam Airlines Group S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Da narrativa dos fatos tem-se que a recorrente adquiriu passagem aérea de Fortaleza/CE com destino a Cuiabá/MT.

Narra que comprou a passagem com direito ao despacho de ima bagagem em dezembro de 2024, que a viagem aconteceria no dia 18/01/2024, e que em razão do seu volume de bagagem em 16/01/2025 optou por adquirir bilhete para o despacho de outra bagagem.

Sustenta que ao buscar realizar o embarque no dia 18/01/2025 foi informada que o sistema não registrou a compra para despacho da segunda bagagem e que mesmo apresentando a confirmação recebida em seu e-mail os funcionários da recorrida realizaram outra cobrança para que a mala fosse despachada.

Em que pese a autora não ter juntado o comprovante de pagamento referente a primeira compra para o despacho da bagagem, foi apresentado o email de confirmação e a empresa recorrida confessa que houve erro no sistema, que não registrou a compra efetuada no dia 16/01/2025.

Ademais, cumpre ressaltar que, a mera cobrança indevida, como já sedimentado pela jurisprudência pátria pode vir a gerar danos morais, contudo é necessário que o consumidor demonstre de forma efetiva o dano ao qual foi exposto, pois não se pode presumir a existência de danos para o caso concreto.

Anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024 - destaque acrescido)

Logo a sentença deve ser mantida no que tange a ausência de reconhecimento de danos morais,
por ausência de falha na prestação de serviço e por não ter sido comprovada a existência e a extensão do dano moral alegado no caso em análise
.

No que tange ao pedido de ressarcimento em dobro, o pedido deve ser acolhido.

Conforme já apontado anteriormente, a cobrança em duplicidade realizada pela recorrida foi indevida e aconteceu por erro no sistema da reclamada, ou seja, por culpa exclusiva da reclamada.

Vejamos o que determina o art. 42 do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Inclusive, neste sentido é o entendimento do Egrégio TJMT, conforme passa-se a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito, contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade. Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038997-60.2022 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar procedente o pedido de ressarcimento em dobro referente a cobrança indevida realizada pela recorrida, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025